Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. DANO PARCIAL INCOMPLETO DO TORNOZELO. CÁLCULO DO SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, em razão de acidente de trânsito, constatado que autor/apelado sofreu comprometimento de 50% do tornozelo esquerdo: “Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que compromete apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da vítima” – ID 37427515.
2. O art. 3o da Lei no 6.194/74 prevê os parâmetros de indenização do seguro DPVAT para danos pessoais sofridos em decorrência de acidente com veículos automotores em via terrestre. 2.1. O cálculo da indenização, segundo a lei, deve se dar da seguinte forma: quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, caso dos autos, enquadra-se a perda anatômica ou funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa à lei, e o valor da indenização resulta da aplicação do percentual estabelecido na tabela ao valor máximo da cobertura. Em seguida, reduz-se proporcionalmente a indenização conforme percentuais do inciso II, §1o do art.3o da Lei 6.194/74. 2.2. Considerando o valor máximo de cobertura do seguro DPVAT (R$13.500,00), 25% desse valor corresponde a R$ 3.375,00. Em seguida, aplicando-se a redução proporcional de 50% (invalidez permanente parcial incompleta de média repercussão), tem-se R$1.687,50. Tendo em vista que o autor já recebeu administrativamente R$843,75, resta-lhe receber R$843,75, devendo ser reformada a sentença no ponto.
3. “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n.11482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ)" (Acórdão 1317960, 07020855820198070008, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 8/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada);
4. Parcialmente provido o recurso, redistribui-se a sucumbência de modo recíproco, mas não equivalente (artigo 86, caput, CPC),
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.